Tribunal: TJDFT
Processo: 0716681-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716681-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOLORES - COMERCIO DE ARTESANATOS EIRELI, MD NORTE - COMERCIO DE ACESSORIOS DO VESTUARIO EIRELI AGRAVADO: ATTIE ACESSORIOS EIRELI, SABRYNA TOLEDO ATTIE, SABRYNA TOLEDO ATTIE COMERCIO DE PRESENTES D E S P A C H O É cabível o presente agravo de instrumento, tendo em vista que a decisão interlocutória atacada foi proferida em processo de execução, enquadrando-se à hipótese descrita no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC. Não há pedido de liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados, para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 26 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator